Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. VÍNCULO COM O LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de contrato de honorários advocatícios, declinou de ofício da competência para o foro do domicílio da empresa executada, por considerar abusiva a cláusula de eleição de foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a validade da cláusula de eleição de foro que fixa a competência na Circunscrição Judiciária de Brasília e a possibilidade de seu afastamento de ofício pelo magistrado, antes da citação da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial possui natureza relativa e, como regra, não pode ser declarada de ofício, exigindo arguição pela parte interessada no momento processual adequado, sob pena de prorrogação, nos termos dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil e da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A relação jurídica decorrente de contrato de honorários advocatícios é de natureza civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, o que reforça a autonomia das partes para pactuar a cláusula de eleição de foro.
5. No caso concreto, a cláusula que elege o foro de Brasília/DF para dirimir controvérsias contratuais é válida e eficaz, pois guarda pertinência com o local de cumprimento da obrigação, que era a impetração de mandado de segurança perante a Justiça Federal do Distrito Federal, em conformidade com o artigo 63, § 1o, e o artigo 781, I, do Código de Processo Civil.
6. A atuação de ofício do juiz para reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro é medida excepcionalíssima, cabível apenas diante de manifesta abusividade, o que não se verifica quando a escolha do foro possui claro vínculo com a relação jurídica e não impõe dificuldade desarrazoada ao exercício de defesa da outra parte.
7. A declinação da competência antes mesmo da citação da parte executada impede que esta exerça a faculdade de se opor ou de anuir com o foro escolhido, configurando violação ao procedimento legal estabelecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para declarar a competência do juízo suscitado.
Teses de julgamento:
1.A cláusula de eleição de foro, em contratos de natureza civil, deve ser respeitada quando pactuada entre partes capazes e guardar pertinência com o local do cumprimento da obrigação.
2.A competência territorial, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, salvo nas hipóteses de abusividade manifesta que inviabilize a defesa da parte, o que não se presume, devendo ser demonstrado concretamente.
3.Não configura escolha aleatória ou abusiva a eleição do foro de Brasília/DF em contrato de honorários advocatícios quando este corresponde ao local onde a principal obrigação de serviço foi executada.